Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715475-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO MACENA DE SOUSA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOC ATLÉTICAS BCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO. RISCO. 1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiente motivação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento e refutou os relevantes pontos abordados pela parte. 2. O artigo 757 do Código Civil disciplina: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados ". 3. O risco do evento segurado é parte constitutiva do contrato de seguro, devendo esse ser correspondente ao valor da mensalidade paga e o incremento da possibilidade de seu advento, de forma a manter adequada a contraprestação devida pelo serviço estabelecido. Assim, quanto maior o risco assumido e/ou a possibilidade de seu advento, evidentemente será majorado o valor mensal pago pelo serviço, pois é inerente à atividade da seguradora, como a qualquer empresa privada, a obtenção de lucro. 4. O avanço da idade do segurado aumenta o risco de sinistralidade do seguro de vida, sendo razoável a exigência de reajuste quando da renovação da apólice, desde que equiparado ao valor exigido pelo mercado, para seguro de vida oferecido em condições similares. 5. Ainda que se ateste o pagamento de mensalidades pelo consumidor em valor que, somado, ultrapassa aquele efetivamente segurado, não há que se falar em abusividade no reajuste do valor pago mensalmente pela prestação do serviço, visto que esse não se presta à formação de reserva matemática individual. 6. A alteração da condição financeira do segurado ou a sua incapacidade laboral decorrente do avanço da idade não se apresentam como fatos supervenientes que tornem as obrigações por ele contratualmente assumidas excessivamente onerosas, pois, além do contrato prever a existência do reajuste relacionado à faixa etária do segurado, a sua capacidade laboral não integra o risco assumido pela seguradora, bem como a oferta do produto não está relacionada à renda ou à capacidade de pagamento do consumidor. 7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 765 do Código Civil, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, porque é possível a revisão dos reajustes aplicados sobre as mensalidades do seguro de vida em grupo em virtude da: a) onerosidade excessiva das prestações decorrentes de fatos supervenientes, quais sejam a perda da capacidade laborativa e a sobrevida além do esperado, possibilitando a incidência de diversos reajustes sobre a parcela mensal devida contratualmente; b) abusividade dos reajustes decorrentes do avanço da faixa etária, pois estabelecem prestações desproporcionais e excessivamente onerosas ao consumidor. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 765 do CCB, e 6o, inciso V, do CDC. Com efeito, a Corte Superior alterou sua orientação jurisprudencial para entender "(...) como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" (AgInt no AREsp 1845804/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Ainda em relação ao apontado dissenso pretoriano, saliente-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015